Tribunal: TJBA
Processo: 8091241-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091241-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS GOMES SANTIAGO e outros (2)

Advogado(s)
:
RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO, HELDER COELHO PORTO FILHO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CASSIO MAGALHAES MEDEIROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CASSIO MAGALHAES MEDEIROS, RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO, HELDER COELHO PORTO FILHO

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES
. VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS EM SEDE DE EXORDIAL. DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO ACIONADO IMPROVIDO. RECURSO D
O
AUTOR PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8091241-66.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MATEUS GOMES SANTIAGO
e outros (2) e como apelada
BANCO BRADESCO SA
e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE
MATEUS GOMES SANTIAGO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator